Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001054-69.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: WESLEI BENEDITO DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos n.o 1000067-76.2021.811.0028 (PJe), em que investigado pela suposta prática das condutas delituosas tipificadas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90.
A i. Defensora Pública inicia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 16/01/2021 na posse de 320g de MACONHA e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então, a despeito de sua primariedade, bons antecedentes e endereço fixo na comarca, destacando, em arremate, que o paciente é usuário de narcóticos, com apenas 18 anos de idade, e a quantidade de entorpecente apreendido não foi relevante.
Nessa esteira e defendendo, ainda, que as peculiaridades fáticas, aliadas às condições pessoais abonatórias do agente, implicarão em imposição de regime diverso do fechado acaso venha a ser condenado, assenta a aventada coação ilegal na desproporcionalidade da medida extrema no caso em apreço, cuja manutenção afirma estar lastreada na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico.
Com lastro em tais argumentos, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente agraciado com a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 73747961 e ID 73747962.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, imperioso ressaltar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ; pois, ao menos à primeira vista, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Em uma análise perfunctória do decreto constritivo (ID 73747962, p. 100-104), verifico que a d. magistrada singular destacou a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com os crimes que lhe foram imputados, a consubstanciar o fumus comissi delicti; e, quanto ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, revelada pela “quantidade significativa” de droga apreendida na residência do increpado (sic – ID 73747962, p. 102), argumentos que, em princípio, se coadunam com a jurisprudência consolidada nesta eg. Corte de Justiça e justificam, ao menos nesse momento, a manutenção da custódia.
Nesse sentido:
“Enunciado Orientativo n.o 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além do mais, destaco que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais a impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a Colenda Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WESLEI BENEDITO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator